Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005764-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), G6 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.671.838/0001-59 (APELADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), LUKAS MACIEL CUSTODIO - CPF: 043.505.971-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e do consumidor. Recurso de apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA. Inocorrência. Regularidade do processo administrativo. Prática abusiva configurada. Redução do valor da multa por desproporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu embargos à execução para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal relativa
à
multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo sancionador observou os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa; (
ii
) definir
se a conduta apurada configura prática abusiva tipificada na legislação consumerista; e (
iii
) examinar a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada.

III.
Razões de decidir

3.
O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou os requisitos formais de validade, contendo descrição fática, indicação normativa, fundamentação suficiente e respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. A conduta da fornecedora, consistente na retenção excessiva de valores pagos em rescisão contratual de compra e venda de imóvel, configura prática abusiva nos termos dos
arts
. 6o, V; 39, V; e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O não comparecimento injustificado às audiências administrativas constitui infração autônoma, prevista nos
arts
. 18 e 22 do Decreto Federal no 2.181/1997, caracterizando descumprimento do dever de colaboração com os órgãos de defesa do consumidor.

6. O valor da multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC
,
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, impondo-se sua redução quando manifestamente desproporcional ao dano apurado e à capacidade econômica da parte.

7. A fixação original da multa em R$ 17.500,00 revela excesso diante do valor da controvérsia (R$ 2.832,47) e da
ausência de demonstração da vantagem indevida, devendo ser
reduzida para R$ 5.000,00
,
valor que mantém o caráter punitivo-pedagógico da sanção.

8. Verificada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 70% para o Estado e 30% para a parte recorrida, calculados sobre o proveito econômico obtido.

IV.
Dispositivo

9. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “1. O processo administrativo sancionador do PROCON/MT é válido quando observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação suficiente. 2. A retenção excessiva de valores em rescisão contratual de compra e venda de imóvel configura prática abusiva tipificada nos
arts
. 6o, V; 39, V; e 51, IV e XV, do CDC. 3. O não comparecimento injustificado a audiências administrativas caracteriza infração autônoma prevista nos
arts
. 18 e 22 do Decreto no 2.181/1997. 4. O valor da multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido judicialmente quando manifestamente excessivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC,
arts
. 6o, V; 39, V; 51, IV e XV; 57; Decreto Federal no 2.181/1997,
arts
. 18, 22 e 46; Lei no 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031682-61.2023.8.11.0003, DJE 31.10.2025; TJMT, N.U 1028543-
21.2022.8.11.0041, j. 18.4.2024; TJMT,
ApCiv
n. 1009959-37.2021.8.11.0041, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentenç
a proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 – GC, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado de Mato Grosso, visando anular a CDA no 2022206755 (R$ 44.962,79), oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no PA FA no 0115.025.2695,
no valor inicial de R$ 17.500,00
vinculada à Execução Fiscal no 1020775-44.2022.8.11.0041.

O juízo de origem julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade da CDA no 2022206755 e, por consequência, extinguir a execução fiscal referida, ao fundamento de ausência de motivação válida na decisão administrativa, inexistência de tipificação legal para sancionar o não comparecimento a audiência administrativa e desproporcionalidade da multa aplicada; condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, dispensando-o de custas (art. 236 do Prov. 39/2020/CGJ). (Id 341467361)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade do processo administrativo e a suficiência da motivação da decisão sancionatória, afirmando que o desatendimento reiterado às
convocações do órgão de defesa do consumidor viola o dever legal de colaboração e configura infração administrativa, invocando, entre outros, os
arts
. 4o, 6o, III, e 39 do CDC e os
arts
. 18 e 22 do Decreto no 2.181/1997; defende, ainda, a observância do contraditório e da ampla defesa e a impossibilidade de o Judiciário substituir a Administração na valoração de conveniência e oportunidade da sanção.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos e inverter os ônus sucumbenciais. (Id 341467363)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Conforme consta dos autos, o Estado se insurge contra sentença que acolheu embargos à execução para declarar a nulidade da CDA no 2022206755 e extinguir a execução fiscal respectiva, com honorários fixados em 10% do valor da causa.

Alega, em síntese, regularidade do processo administrativo sancionador, suficiência da motivação da penalidade aplicada pelo PROCON/MT pelo não comparecimento a audiência, observância do contraditório e ampla defesa e vedação à substituição do juízo administrativo pelo Judiciário, pugnando pela reforma integral da decisão e inversão da sucumbência.

Do equívoco da sentença recorrida: confusão entre infrações material e procedimental

A sentença recorrida incorre em equívoco fundamental ao declarar a nulidade da multa administrativa sob o argumento de ausência de tipificação legal, focando exclusivamente no não comparecimento da empresa às audiências administrativas.

Todavia, da análise detida do processo administrativo FA no 0115.025.2695, verifica-se que a autuação decorreu de duas infrações autônomas e independentes:

(a) Infração material: prática abusiva consistente em retenção excessiva de valores em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com cobrança desproporcional de multa contratual, em violação aos
arts
. 6o, V (direito à modificação de cláusulas contratuais desproporcionais), 39, V (exigir vantagem manifestamente excessiva), e 51, IV e XV (cláusulas
abusivas que estabeleçam obrigações iníquas), todos do Código de Defesa do Consumidor.

(b) Infração procedimental: não comparecimento injustificado às audiências designadas pelo PROCON, obstaculizando o exercício regular do poder de polícia administrativo e violando o dever legal de colaboração do fornecedor com os órgãos de defesa do consumidor, configurando infração aos
arts
. 18 e 22 do Decreto Federal no 2.181/1997.

A infração principal e preponderante consiste justamente na prática abusiva material, isto é, na retenção excessiva de valores pagos pelo consumidor quando da rescisão contratual, conduta esta que se encontra plenamente tipificada no Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende dos autos do processo administrativo.

O não comparecimento às audiências constitui agravante ou infração acessória, mas não é, por si só, o fundamento central da autuação. A sentença, ao concentrar sua análise exclusivamente neste aspecto procedimental, deixou de apreciar adequadamente a infração material que efetivamente motivou a instauração do processo administrativo.

Assim, padece de manifesto equívoco a conclusão da sentença no sentido de que

não se enquadra entre as práticas infrativas,
uma vez que a conduta sancionada,
retenção excessiva em rescisão contratual
,
encontra-se expressamente prevista e vedada pela legislação consumerista.

Da tipificação legal da conduta: prática abusiva em rescisão contratual

O Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente a vedação às práticas abusivas, definindo como tais aquelas que exigem do consumidor vantagem manifestamente excessiva ou que se mostram incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Dispõe o art. 39, V, do CDC que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços;

exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
.
Por sua vez, o art. 51, IV, declara nulas de pleno direi
to as cláusulas contratuais que
;

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
.

No caso concreto, o consumidor A
i
lton firmou contrato de compra e venda de lote com a apelada e, posteriormente, solicitou a rescisão. Ao analisar os cálculos apresentados pela fornecedora, o PROCON identificou retenção de percentuais elevados a título de multa contratual e cobrança de encargos considerados excessivos, configurando desvantagem exagerada ao consumidor e violação à equidade contratual.

Tal conduta enquadra-se perfeitamente como prática abusiva tipificada, nos termos da legislação consumerista, independentemente de haver ou não posterior comparecimento do fornecedor às audiências administrativas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a retenção excessiva de valores em rescisões contratuais, especialmente em contratos imobiliários, configura prática abusiva sancionável administrativamente:

A apelante enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora previsto no artigo 3o do CDC, desenvolvendo
atividade de comercialização de produtosimobiliáriosno mercado de consumo, enquanto a apelada figura como consumidora final do produto adquirido, nos termos do artigo 2o do mesmo diploma legal. Estabelecida a relação
consumerista, impõe-se a aplicação dos princípios protetivos do CDC, especialmente no que tange à vedação de cláusulasabusivasque coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência da Lei no 13.786/2018, tem admitido a revisão de cláusulas penais quando sua aplicação se mostrar manifestamenteexcessiva, mantendo o entendimento de que aretençãodeve ser razoável e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa da incorporadora. O percentual de 25% sobre os valores efetivamente pagos, fixado na sentença, mostra-se adequado e suficiente para compensar as despesas administrativas e eventuais prejuízos decorrentes darescisãocontratualpor iniciativa da compradora.

(N.U 1031682-61.2023.8.11.0003,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
Direito Privado, N
ilza
Maria Possas de C
arvalho,
Vice-Presidência, Publicado no DJE 31
.
10
.
2025)

Do não comparecimento às audiências administrativas como infração autônoma

Embora a infração principal seja a prática abusiva material, é necessário esclarecer que o não comparecimento injustificado às audiências do PROCON também constitui infração administrativa autônoma e independente.

O art. 18 do Decreto Federal no 2.181/1997 estabelece que constituem práticas infrativas, dentre outras, as condutas que

dificultem, impeçam ou inviabilizem a atividade fiscalizatória. O art. 22 do mesmo diploma complementa que configura infração a

recusa, não fornecimento ou fornecimento inadequado de informações ao consumidor ou aos órgãos competentes
.

O fornecedor possui dever legal de colaboração com os órgãos de defesa do consumidor, essencial à concretização dos direitos básicos do consumidor e ao adequado exercício do poder de polícia administrativo. A omissão da empresa em comparecer às audiências, mesmo regular e reiteradamente intimada, obstrui a solução administrativa do conflito e caracteriza prática contrária à boa-fé objetiva.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já consolidou entendimento nesse sentido:

O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no
2.181, de 20 de março de 1997.
(TJ-MT - APL: 00170052420158110003 MT,
P
rimeira
C
âmara de
D
ireito
P
úblico e
C
oletivo
,
Rel
.

H
elena Maria Bezerra Ramos, j. 29.7.
2019)

Da regularidade do processo administrativo e da motivação suficiente

Quanto à alegada ausência de motivação, verifica-se que o processo administrativo contém descrição fática, indicação normativa, registro das intimações e fundamentos da autuação, atendendo aos requisitos mínimos de fundamentação exigidos pelo art. 50 da Lei no 9.784/99 e pelo art. 46 do Decreto no 2.181/97
(Id 341462891)
.

Conforme se extrai
do referido processo
juntado aos autos, a decisão administrativa:

(a)
d
escreveu os
fatos concretos
do caso, inclusive com menção ao contrato, demonstrativos de pagamento e comunicação de rescisão;

(b)
a
nalisou o conteúdo contratual, especialmente as cláusulas de multa e retenção;

(c)
i
ndicou expressamente os dispositivos do CDC violados (
arts
. 6o, 39 e 51);

(d)
j
ustificou a conclusão com base na vedação de vantagem manifestamente excessiva e na proteção do equilíbrio contratual.

Não se exige, em sede administrativa, fundamentação extensa nos moldes judiciais, bastando motivação formalmente idônea, capaz de revelar a lógica da conclusão administrativa. O controle jurisdicional limita-se à legalidade, não podendo substituir a Administração na avaliação de conveniência e oportunidade da sanção.

O processo observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo a empresa sido regularmente notificada e assegurado prazo para manifestação e apresentação de defesa. Inexiste, portanto, nulidade formal a ser reconhecida.

Da dosimetria da multa: desproporcionalidade e necessidade de redução

Embora se reconheça a regularidade formal do processo administrativo e a adequada tipificação legal da conduta, é imperioso examinar a dosimetria da multa aplicada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada de acordo com: (i) a gravidade da infração; (
ii
) a vantagem auferida; e (
iii
) a condição econômica do fornecedor.

Analisando-se cada um destes critérios no caso concreto:

A) Da gravidade da infração
-
a
i
nfração não é meramente formal, envolvendo retenção excessiva de valores em contrato imobiliário, prática reiteradamente reconhecida como abusiva. Todavia, não há nos autos demonstração de dano coletivo relevante, prova de reincidência ou análise do impacto social da conduta.

Trata-se de conflito individual, envolvendo um único consumidor, sem evidências de prática sistemática ou reiterada pela fornecedora. Isso indica gravidade média, e não elevada, o que deveria refletir na fixação do valor da multa.

B) Da vantagem auferida
- e
ste é o ponto de maior fragilidade na dosimetria da multa. O processo administrativo não quantifica objetivamente a vantagem econômica obtida pela empresa, não havendo cálculo demonstrando: (a) quanto foi efetivamente retido; (b) quanto seria razoável reter; (c) qual o ganho indevido concreto.

A
vantagem auferida não pode ser presumida, devendo ser minimamente demonstrada, ainda que por estimativa razoável. A ausência dessa análise enfraquece a motivação do valor da multa, embora não a invalide totalmente.

Ademais, conforme consta da própria sentença recorrida, o valor efetivamente discutido pelo consumidor resultou em restituição de apenas R$ 2.832,47, conforme decisão judicial proferida nos autos no 0063097-66.2015.811.0001.
A multa administrativa fixada em R$ 17.500,00 supera em mais de seis vezes o valor da controvérsia originária, evidenciando manifesta desproporcionalidade.

C) Da condição econômica do fornecedor
- o
PROCON parte da premissa de que se trata de incorporadora imobiliária, o que indica maior capacidade econômica. Contudo, não há nos autos dados objetivos, como faturamento, porte empresarial ou número de contratos firmados.

A condição econômica foi infer
ida
e não demonstrada. A jurisprudência admite essa inferência desde que o valor não seja exorbitante, mas exige cautela para evitar efeito confiscatório.

D) Conclusão sobre a dosimetria
- d
o ponto de vista formal, a multa foi aplicada dentro dos limites legais previstos no CDC e no Decreto no 2.181/97, não sendo, a princípio, ilegal sob o aspecto abstrato. Todavia, do ponto de vista material, a dosimetria apresenta fragilidade quanto à motivação concreta, especialmente por:
(a) a
usência de cálculo da vantagem econômica;
(b) a
usência de escalonamento claro da gravidade;

(c)
f
undamentação genérica sobre a capacidade econômica;
(d)
d
esproporcionalidade manifesta entre o valor da multa (R$ 17.500,00) e o valor da controvérsia (R$ 2.832,47).

Este Tribunal tem admitido a intervenção judicial na dosimetria de multas administrativas

quando constatada manifesta desproporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade e razoabilidade:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON/MT - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.
Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

(N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive sobre a dosimetria de sanções administrativas, especialmente quando se constata violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo
.
(TJMT, Apelação Cível n. 1009959-37.2021.8.11.0041,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Jones Gattass Dias, j. 5.9.2025)

Assim, embora se reconheça a validade da autuação e a existência da infração, impõe-se a redução do valor da multa para adequá-la aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se seu caráter punitivo e pedagógico, mas afastando-se o excesso verificado.

Da solução adequada ao caso concreto

Diante do exposto, a solução que melhor atende aos princípios da legalidade, razoabilidade
e proporcionalidade consiste em r
eformar a sentença quanto ao reconhecimento de nulidade da multa administrativa, uma vez que não há vício formal no processo administrativo, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa, e restando adequadamente tipificada a conduta sancionada (prática
abusiva em rescisão contratual), porém
, com
r
edu
ção d
o valor da multa para R$
5
.
0
00,00 (
cinco

mil reais), valor que se mostra proporcional e razoável frente à gravidade da infração, à ausência de demonstração concreta da vantagem auferida e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, preservando o caráter punitivo-pedagógico da
sanção sem incorrer em excesso.

Nesse sentido, deve ser mantida
a procedência parcial dos embargos à execução, reconhecendo-se a existência do crédito exequendo no valor reduzido de R$
5
.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data da constituição definitiva do crédito, nos termos da legislação aplicável.

Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que houve sucumbência recíproca (a embargante decai quanto ao pedido de nulidade da multa, mas obtém êxito quanto à redução do valor), aplicam-se as disposições do art. 86 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a redução da multa foi significativa (de R$
17.500,00
para R$
5
.000,00),
considerando-se o valor total da CDA com acréscimos, verifica-se que o proveito econômico obtido pela embargante justifica a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Assim, os honorários advocatícios
deverão ser
fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor originalmente cobrado
(R$
17.500,00
) e o valor devido após a redução (R$ 5.000,00
)
,

a serem suportados
em rateio entre as partes, na proporção de 70% pelo Estado e 30% pela parte recorrida.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
elo Estado de Mato Grosso, para r
eformar parcialmente a sentença, afastando o reconhecimento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2022206755,
j
ulgar parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para reduzir o v
alor da multa administrativa
para R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais
)
.

Condenar
as partes
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante, correspondente à diferença entre o valor originalmente
executado e o valor devido após a redução,
a ser suportado na proporção de 70% pelo Estado e 30% pela embargante/recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026